Tribunal: CVM
Processo: 19957.010926/2022-56
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 1 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.010926/2022-56
Reg. Col. 2732/22

Acusado:
VITOR EDUARDO LOPES DE ALMEIDA

Assunto:
Apurar responsabilidade por suposto exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM. Suposta infração ao art. 23
da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM no
21/2021.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”) em face de Vitor
Eduardo Lopes de Almeida (“Acusado”) pelo suposto exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da
CVM, em possível infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no
21/2021 (“RCVM 21”).

2.
O presente PAS se originou de denúncia prestada por investidor (“Investidor”)
contra o Acusado1 junto à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores
(“SOI”), relatando que Vitor Eduardo Lopes de Almeida teria captado recursos de terceiros
de forma profissional com o intuito de aplicação no mercado de capitais. Em razão da
matéria, o processo foi encaminhado posteriormente para a SIN, que apresentou o Termo de

1 Doc. no 1585573.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 1

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 2 de 15

Acusação2 (“Acusação”), dando início ao presente PAS.

3.
Este processo tramita sob o rito simplificado, por versar sobre assunto constante do
Anexo C da Resolução CVM no 45/2021 (“RCVM 45”)3, conforme previsto nos arts. 73 e
seguintes da mesma resolução. Dessa forma, nos termos do art. 74 da RCVM 45, a SIN
elaborou Relatório de Julgamento4 (“Relatório”) contendo os principais fatos envolvidos no
PAS, bem como breves considerações sobre a acusação e as defesas apresentadas, que adoto
para fins de elaboração do presente Voto5.

4.
Este voto está dividido em 4 (quatro) Seções, incluindo esta INTRODUÇÃO (Seção
I). A Seção II traz breves CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO. A Seção III dedica-se
a análise de MÉRITO deste PAS, a partir das considerações tecidas na seção anterior. A Seção
IV, por fim, apresenta as CONCLUSÕES deste julgamento.

II.
BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

5.
Este PAS apura suposta infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da
RCVM 21, que prevê a obrigatoriedade de autorização da CVM para o exercício da atividade
de administração de carteiras de valores mobiliários.

6.
Nos termos do artigo 1o da RCVM 21, o administrador de carteiras é aquele que
exerce de maneira profissional “atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários por conta
do investidor”.

7.
Como sistematizado em diversos precedentes da CVM6, a atividade de
administração de carteiras é caracterizada pela:

2 Doc. no 1584745.
3 Cf., art. 1o, XXI, do Anexo C da RCVM 45.
4 Doc. no 1629717.
5 Art. 76 da RCVM 45.
6 Cf., por exemplo, PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Marcílio, j. em 17/10/2006; PAS CVM no
RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08/09/2015; PAS CVM no SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, j. em 06/10/2015; e PAS CVM no 19957.000198/2020-11, Pres. Rel. Presidente Marcelo
Barbosa, j. 29/03/2022.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 3 de 15

(i)
Gestão: deve-se verificar se o agente tomou decisões de investimento em
nome do investidor, comprando e vendendo ativos;

(ii)
Em caráter profissional: não basta a mera gestão de recursos por laço de
amizade ou parentesco, devendo-se verificar a presença de elementos
concretos de uma atividade profissional;

(iii)
De recursos entregues ao administrador: o investidor deve ter confiado
recursos na gestão do agente; e

(iv)
Com autorização para compra e venda de valores mobiliários por
conta do investidor: deve existir uma procuração ou transferência de
poderes que atribui ao agente a possibilidade de investir os recursos
depositados pelo investidor.

8.
Como se vê, a administração de carteiras de valores mobiliários é atividade de
grande relevância no âmbito do mercado de capitais, que confere àqueles que estão
autorizados a exercê-la a atribuição de gerir a carteira de seus clientes, por meio da tomada
de decisões de investimento discricionárias, observado o perfil e a política de investimento
de cada investidor. Como já destacado em precedente deste Colegiado, tratando
especificamente dos gestores e administradores de fundos de investimento:

“Com a evolução e especialização da indústria, a figura do gestor de recursos foi
ganhando relevância e independência em relação ao administrador, de modo que,
atualmente, é inegável a importância da instituição gestora, como responsável pela
definição de estratégias e tomada de decisões de investimento”(grifei)7.

9.
Nos termos do art. 23 da Lei no 6.385/1976 e do art. 2o da RCVM 21, o exercício

7 Cf. Manifestação de voto do Presidente João Pedro Nascimento no Processo Administrativo CVM no
19957.010075/2022-41, apresentada na Reunião do Colegiado de 29/11/2022.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 4 de 15

da atividade de administração de carteiras está sujeito a prévio registro perante a CVM8.
Pode-se dizer que o referido registro cumpre dupla finalidade.

10.
Em primeiro lugar, o registro garante que os administradores autorizados pela
CVM preencham determinados requisitos e condições mínimas de qualificação, conforme
previstos nos arts. 3o e 4o da RCVM 21. Ressalto, nesse sentido, por exemplo, a exigência
de aprovação em exame de certificação referido no Anexo A da RCVM 21, cuja metodologia
e conteúdo tenham sido previamente aprovados pela CVM.

11.
Assim, ao submeter a atividade a prévio registro, garante-se que os indivíduos que
tenham sido autorizados pela CVM a prestar o serviço em questão terão a qualificação e
conhecimentos técnicos mínimos necessários para o adequado exercício das funções
inerentes à atividade de administração de carteiras. Como destacado pelo diretor Roberto
Tadeu, no âmbito do PAS CVM no SP2012/480, j. em 06/10/2016:

“Ora, a CVM, ao exigir prévia autorização para o exercício da atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, certamente o fez com o objetivo de dar maior segurança
ao investidor desejoso de entregar os seus recursos à administração de terceiros. Afinal,
o investidor que abdica da possibilidade de gerir diretamente os seus recursos e opta por
fazê-lo através de um profissional, é atraído por uma série de vantagens, dentre elas,
inegavelmente, a qualificação daqueles que irão zelar pelos recursos investidos. Não
por outra razão que as pessoas interessadas em se habilitar para exercer tal
atividade necessitam preencher uma série de requisitos que comprovem sua aptidão, sem
os quais a CVM não lhes concederá a autorização pleiteada.” (grifei)

12.
Em segundo lugar, o registro cumpre uma função de disclosure de informações,
que é um dos princípios básicos da regulação do mercado de capitais.

13.
As normas do mercado de capitais no Brasil adotaram um regime informacional
baseado na divulgação de informações claras, completas e tempestivas, importando
concepções incorporadas no Securites Act of 1933 dos Estados Unidos.9 Parte-se do

8 “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas
está sujeito à autorização prévia da Comissão”.
9 HAZEN, Thomas Lee. The Law of Securities Regulation. Minnesota: West Academic Press, 2020, p. 19.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 5 de 15

pressuposto de que, a partir da disponibilização eficiente e tempestiva de informações, (i) os
investidores têm a possibilidade de tomar decisões mais assertivas, conscientes e informadas,
com avaliação dos riscos envolvidos; e (ii) o órgão regulador passa a ter mais instrumentos
para desempenhar adequadamente os seus poderes e competências10.

14.
Como destaca Nelson Eizirik:

“Considerando que um dos objetivos básicos do mercado de capitais consiste em permitir
o acesso das sociedades anônimas à poupança popular, torna-se fundamental prover aos
investidores um adequado sistema de proteção. (...) A tutela estatal, visando a conciliar
estes dois objetivos, dá-se, basicamente, a partir de uma eficiente política de disclosure
de divulgação de informação.”11 (grifei)

15.
Nessa linha, com a exigência de registro da atividade, os administradores de carteira
passam a ser obrigados a divulgar uma série de informações periódicas, que não apenas
reduzem a assimetria entre prestadores de serviços e investidores, mas também auxiliam no
exercício da atividade regulatória desempenhada pela CVM.

16.
Feitas essas considerações teóricas, o presente caso busca apurar se o Acusado
exerceu de forma irregular a atividade de administração de carteiras. Para responder a essa
pergunta deve-se verificar se a sua conduta se amolda às características inerentes a essa
atividade, o que atrairia a necessidade de registro perante a CVM, que, como apontado pela
SIN, não foi solicitado pelo Acusado.

10 Nesse sentido, cf. (i) MOLONEY, Niamh. EU Securities and Financial Markets Regulation. Oxford: Oxford
University Press, 2014; (ii) PALMITER, Alan. Securities Regulation. New York: Wolters Kluwer, 2017; (iii)
YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo: Elsevier, 2009; (iv) EIZIRIK,
Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais: Regime
Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019; e (v) WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais:
Fundamentos e Desafios. São Paulo: Quartier Latin, 2018.
11 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp 202.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 6 de 15

III.
MÉRITO

17.
A partir das informações e documentos fornecidos no processo, a SIN apurou que
o Acusado foi contratado, mediante remuneração, para a prestação de serviços que
envolveriam a gestão dos recursos aportados pelo Investidor.

18.
Como visto acima, há quatro elementos que caracterizam a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários e que devem estar presentes para a
configuração do ilícito:

(i)
gestão;

(ii)
em caráter profissional;

(iii)
de recursos entregues ao administrador; e

(iv)
com autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do
investidor.

19.
A meu ver, esses quatro elementos estão presentes neste PAS, impondo-se a
condenação do Acusado por ter exercido a atividade de administração de carteiras sem o
prévio registo perante a CVM. Passo a analisar, na sequência, cada um desses requisitos
individualmente para, ao final, concluir pela ocorrência do ilícito.

20.
Em relação ao primeiro elemento, o Contrato de Prestação de Serviços é cristalino
ao atribuir ao Acusado funções de gestão dos recursos do Investidor, mediante a realização
de operações na bolsa de valores. Vejamos:

“1.1 O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Consultoria
Financeira e de Investimentos no processo de administração, gestão, custódia e
intermediação de operações nos mercados à vista, disponíveis, de opções, de
liquidações futuras, a termo, de ações, de mercadorias e ativos financeiros que o
CONTRATADO fará, representando o CONTRATANTE na B3 S.A. – Brasil,
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 7 de 15

Bolsa, Balcão (B3) e em outros mercados, de acordo com os preceitos legais
estabelecidos de acordo com a Política de Investimentos do CONTRATADO.” (grifei)12

21.
Nessa mesma linha, reforçando a atribuição de funções de gestão de recursos do
Investidor, o Contrato de Prestação de Serviços estabelecia que caberia ao Acusado (i) “gerir
o recurso financeiro do CONTRATANTE em conformidade com a política de investimentos”
(cláusula 3.1.f. – grifei)13; e (ii) “prestar serviços de forma discricionária, observando as
limitações impostas pela regulação em vigor e os princípios de boas técnicas de
investimentos, visando a proteção do patrimônio do CONTRATANTE e à obtenção de
ganhos monetários, em função das operações realizadas” (cláusula 3.1.c – grifei)14.

22.
Além disso, foram reunidos aos autos elementos que demonstram que o Acusado
efetivamente desempenhou a atividade de gestão prevista no Contrato de Prestação de
Serviços.

23.
Faço referência, nesse sentido, (i) aos comprovantes de transferência bancária, que
demonstram que o Investidor transferiu recursos financeiros ao Acusado no período de
21/09/2020 e 05/11/202015; (ii) aos relatórios extraídos do sistema Sistema de
Acompanhamento de Mercado (“SAM”)16, que comprovam que o Acusado realizou diversas
operações nesse período no mercado de ações e derivativos17; (iii) aos relatórios de
rendimentos mensais encaminhados pelo Acusado ao Investidor, que evidenciam os
rendimentos obtidos a partir da aplicação no mercado de valores mobiliários dos recursos
aportados pelo Investidor18.

24.
O segundo requisito – e.g. o caráter profissional da atividade – também me parece
plenamente demonstrado no caso.

12 Doc. no 1585575.
13 Doc. no 1585575.
14 Doc. no 1585575.
15 Docs. no 1585590, 1585591, 1585592 e 1585593.
16 Sistema que permite a visualização de operações realizadas por investidores na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.
17 Doc. no 1585601.
18 Docs. no 1585587 e 1585588.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 8 de 15

25.
Observo, em primeiro lugar, que o Acusado sequer refutou em sua defesa que tenha
prestado os serviços profissionalmente.

26.
Além disso, a SIN reuniu aos autos prova documental do caráter profissional da
atividade desempenhada pelo Acusado. Em linha com os precedentes deste Colegiado, há
algumas características que indicam a prestação dos serviços a título profissional, quais
sejam, a existência de relação contratual entre as partes, a remuneração pelos serviços e a
habitualidade na realização das operações. Nas palavras do Diretor Relator Pedro Marcílio,
no âmbito do PAS CVM no RJ2006/4778, j. em 17/10/2006:

“Por gestão profissional, deve-se entender aquela que se faz por ofício, por profissão e
não por simples laço de amizade ou parentesco. Conforme depoimento do próprio
Indiciado, ele (i) era operador do mercado de capitais e prestava serviços para a Cliente;
e (ii) havia contratado uma remuneração baseada na performance, que nunca foi cobrada
porque a performance não foi alcançada. A administração teria durado de, ao menos,
09.11.01 a 07.06.02, comprovando que ela se deu de forma continuada. Assim, além de
o Indiciado ter reconhecido o caráter contratual e remuneratório de sua relação com
a Cliente, comprovou-se que ela teve caráter continuado, que são os três elementos
necessários e suficientes para configurar a gestão era profissional. O fato de o processo
mencionar uma só cliente não significa que (a) não existiam outras clientes (não houve
investigação sobre esse ponto, pois a relação entre o Indiciado e a Cliente já estaria
comprovado, o que seria suficiente para o Termo de Acusação) (b) a gestão não era
profissional, até porque a carteira era significativa (R$4.000.000,00) e, se o desempenho
fosse bom, poderia garantir uma excelente remuneração ao Indiciado” (grifei)19.

27.
No presente caso, destaco que:

(i)
a relação entre o Investidor e o Acusado foi formalizada por meio de
Contrato de Prestação de Serviços;

(ii)
foi pactuada remuneração pelos serviços prestados, correspondente a
15% sobre os rendimentos dos aportes realizados pelo Investidor, nos

19 Cf., no mesmo sentido, o PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 08/09/2015.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 9 de 15

termos da cláusula 7.1. do Contrato de Prestação de Serviços20;

(iii)
o Acusado prestava contas ao Investidor acerca dos rendimentos obtidos
com a aplicação dos recursos, por meio de Relatórios de Rendimento
Mensal21; e

(iv)
as operações eram realizadas com habitualidade, como se verificam dos
relatórios extraídos do sistema SAM22.

28.
Todas essas evidências, a meu ver, demonstram claramente que o Acusado
mantinha relação profissional (e não de mera amizade ou parentesco) com o Investidor, em
linha com os precedentes da CVM.

29.
O terceiro requisito que caracteriza a atividade de administração de carteiras – e.g.
a entrega de recursos ao administrador – se encontra igualmente presente no caso. Como
mencionado acima, foram juntados aos autos comprovantes de transferência, que
demonstram que o Investidor transferiu ao Acusado, no período de 21/09/2020 a 05/11/2020,
a quantia de R$13.000,00 (treze mil reais)23.

30.
Por fim, o quarto requisito também restou comprovado neste PAS, considerando
que houve autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do Investidor.
Nesse sentido, a cláusula 1.1 do Contrato de Prestação de Serviços indica expressamente que
o Investidor outorga poderes para que o Acusado administre os recursos aportados:

“1.1 O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Consultoria
Financeira e de Investimentos no processo de administração, gestão, custódia e
intermediação de operações nos mercados à vista, disponíveis, de opções, de liquidações

20 “7.1 Pela prestação dos serviços discriminados neste Contrato, o CONTRATANTE pagará ao
CONTRATADO remuneração incidente de 15% (quinze por cento) sobre o lucro bruto apurado mensalmente”
(Doc. no 1585575).
21 Doc. no 1585587 e 1585588.
22 Doc. no 1585601.
23 Docs. no 1585590, 1585591, 1585592, 1585593 e 1585594.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 10 de 15

futuras, a termo, de ações, de mercadorias e ativos financeiros que o CONTRATADO
fará, representando o CONTRATANTE na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e
em outros mercados, de acordo com os preceitos legais estabelecidos de acordo com a
Política de Investimentos do CONTRATADO.”24 (grifei)

31.
Portanto, me parece que a SIN reuniu no caso robustos elementos de prova no
sentido de que o Acusado exerceu a atividade de administração de carteira de valores
mobiliários de modo irregular. Em resumo:

(i)
Gestão: o Contrato de Prestação de Serviços nitidamente atribuía ao
Acusado funções de gestão sobre os recursos apontados pelo Investidor25,
conforme se verifica também dos demais elementos juntados aos autos.

(v)
Caráter profissional: o caráter profissional da atividade é inequívoco
diante da (a) da celebração de Contrato de Prestação de Serviços; (b) o
pagamento de remuneração ao Acusado26; e (c) habitualidade com a qual
eram realizadas as operações27;

(ii)
Recursos entregues ao administrador: conforme pode ser verificado nos
recibos e comprovantes de transferência anexados nos autos do processo28,
o Investidor aportou recursos em conta bancária do Acusado.

(iii)
Com autorização para compra e venda de valores mobiliários por
conta do investidor: o Contrato de Prestação de Serviços29 é claro ao
outorgar ao Acusado poderes para discricionariamente tomar decisões de
investimento em nome do Investidor, exercendo a efetiva gestão dos
recursos aportados.

24 Doc. no 1585575.
25 Doc. no 1585575.
26 Cláusula 7.1. do Contrato de Prestação de Serviços (doc. no 1585575).
27 Doc. no 1585601.
28 Docs. No 1585590, 1585591, 1585592, 1585593 e 1585594
29 Doc. no 1585575.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 11 de 15

32.
Em sua defesa, o Acusado não nega ter praticado atos de administração de carteiras,
mas argumenta que:

(i)
o Investidor já tinha conhecimento de que o Acusado não tinha registro
junto à autarquia no momento da contratação;

(ii)
o Acusado não tinha conhecimento da ilegalidade da prática;

(iii)
os relatórios de rendimentos apresentados pelo investidor carecem de
assinatura por parte do Acusado, o que inviabilizaria seu uso como prova.

33.
Cada um dos argumentos de defesa será tratado a seguir.

“O Investidor já tinha conhecimento de que o Acusado não tinha registro junto à
autarquia”

34.
O argumento de que “o Investidor já tinha conhecimento de que o Acusado não
tinha registro junto à autarquia” não deve prosperar, uma vez que a ciência do investidor
não é relevante para a necessidade de autorização prévia da CVM, conforme previsto no art.
23 da Lei no 6.385/1976 e no art. 2o da RCVM 21.

35.
Como visto acima, a administração de carteiras de valores mobiliários é atividade
que, por lei, depende de prévio registro perante a CVM para o seu exercício. Nem a lei e
nem a regulamentação excepcionam a irregularidade em caso de ciência pelo Investidor
acerca da ausência de registro, inclusive porque o registro perante a CVM cumpre funções
de ordem pública, que não podem ser afastadas pelas partes.

36.
Não procede, portanto, o primeiro argumento do Acusado.

“O Acusado não tinha conhecimento da ilegalidade da prática”

Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 12 de 15

37.
Da mesma forma, também não deve prosperar o argumento de que “o Acusado não
tinha conhecimento da ilegalidade da prática”. Em nosso ordenamento jurídico, o
desconhecimento da lei é inescusável, como fica claro no art. 3o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro30, bem como no art. 21 do Código Penal31, aplicável
subsidiariamente ao Direito Administrativo Sancionador32.

38.
Por outro lado, encontra aplicação no Processo Administrativo Sancionador a
excludente de punibilidade referente a “erro de proibição”, que afasta a culpabilidade do
sujeito33-34. O erro de proibição, entretanto, refere-se apenas às situações em que o agente
não possuía meios para conhecer a ilicitude de sua conduta, em virtude de contradição entre
os fatos e os termos da lei. Não basta, para esses fins, a alegação do acusado de que não sabia
da existência de norma estabelecendo que a conduta por ele praticada era ilícita, devendo-se
perquirir se o erro sobre a ilicitude era, de fato, inevitável.

39.
Como bem explicado pela presidente do Colegiado à época, Maria Helena dos
Santos Fernandes de Santana:

“Inexistindo consciência de ilicitude, existe o erro de proibição, excludente de

30 Art. 3o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942): “Art. 3o Ninguém
se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
31 Art. 21 do Código Penal (Decreto-lei no 2.848/1940): “Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O
erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um
terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da
ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência”.
32 EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 420.
33 Sobre a aplicação do “erro de proibição” no âmbito do Direito Penal: “Diz o Art. 21, em sua segunda parte:
‘O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um
terço’. O dispositivo refere-se ao erro de proibição, que exclui a culpabilidade do agente pela ausência ou
impossibilidade de conhecimento da antijuridicidade do fato” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito
Penal. São Paulo: Atlas, 2002, p. 203).
34 Sobre a aplicação do “erro de proibição” no âmbito do Direito Administrativo Sancionador: “Embora, nos
termos da legislação penal vigente – e aplicável subsidiariamente ao Direito Administrativo Sancionador – o
desconhecimento da lei seja inescusável, é plenamente admitida, em nosso sistema jurídico, a escusabilidade
do desconhecimento do injusto, expressamente contemplada pelo art. 21 do Código Penal. Na realidade,
conforme a orientação doutrinária e jurisprudencial, a ignorância da lei constitui conceito complementa
distinto de ignorância da ilicitude ou falta de consciência da ilicitude, a qual se fundamenta, basicamente, na
deficiência ou na ausência de informação a respeito da ilicitude de uma determinada conduta, em virtude da
contradição encontrada entre esta mesma conduta e os próprios termos da lei” (EIZIRIK, Nelson; GAAL,
Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. São
Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 310-311).
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 13 de 15

punibilidade prevista no art. 21 do Código Penal, aplicável por analogia ao processo
sancionador, sendo instituto que já foi, inclusive, considerado em outros julgamentos
deste Colegiado (i.e., processo RJ 2003/5849 13 e processo 08/05).
A falta de consciência de ilicitude relevante para caracterizar o erro de proibição é aquela
em que o agente não possui meios para conhecer a norma que caracteriza a conduta
como irregular. Ou seja, o erro de proibição tem lugar quando a pessoa, por erro
plenamente justificável e inevitável, não tem como evitar o desconhecimento da ilicitude
do fato” (grifei)35.

40.
A meu ver, o presente caso não se amolda à hipótese de erro de proibição. O
indivíduo que realiza operações no mercado de capitais tem a obrigação de conhecer as
normas que regem esse ambiente regulado.

41.
Especificamente em relação à atividade de administração de carteiras, noto que o
art. 23 da Lei no 6.385/1976 e o art. 2o da RCVM 21 são cristalinos quanto à exigência de
registro para o exercício dessa atividade. Não obstante, o Acusado praticou diversos atos
que, como visto acima, preenchem os requisitos que caracterizam a administração de
carteiras, sem ter requerido o prévio registro perante a CVM, em afronta às normas em
questão.

42.
Por esses motivos, respeitosamente, refuto tal argumento do Acusado.

“Os relatórios de rendimentos apresentados pelo investidor carecem de assinatura por
parte do Acusado, o que inviabilizaria seu uso como prova”

43.
Um terceiro argumento que a defesa parece tecer é sobre a suposta falta de
credibilidade da prova dos relatórios de rendimentos mensais encaminhados pelo
Investidor36, uma vez que o documento não teria assinatura do Acusado.

44.
Na opinião da área técnica exposta no Relatório37:

35 PAS CVM no 25/03, Dir. Rel. Eli Loria, j. 20/02/2008.
36 Docs. no 1585587 e 1585588.
37 Doc. no 1629717.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 14 de 15

“(...) o relatório (de rendimentos) não é peça fundamental para fundamentar a acusação,
servindo apenas como indício adicional; e sim o ‘CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA’, que está devidamente assinado por
ambas as partes.”

45.
Compartilho do entendimento exposto no Relatório de que a presente acusação está
apoiada em diversas outras evidências, além dos referidos relatórios de rendimentos mensais,
que são suficientes para a caracterização do ilícito, como demonstrado acima.

46.
Afastados os argumentos do Acusado, entendo caracterizado o exercício da
administração de carteiras, sem o prévio registro perante a CVM, em violação ao art. 23 da
Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

47.
Inicialmente, noto que o exercício de atividade de administração de carteiras sem
autorização da CVM constitui infração grave, nos termos do art. 35 da RCVM 21.

48.
Além disso, os fatos que deram causa a este PAS ocorreram após a entrada em vigor
da Lei no 13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976, de modo que, em tese, podem ser
aplicados os parâmetros previstos na atual redação da Lei no 6.385/197638.

38 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas
legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: I -
advertência; II - multa; III - (revogado); IV - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para
o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema
de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários; V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
VI - inabilitação temporária, até o máximo de 20 (vinte) anos, para o exercício das atividades de que trata
esta Lei; VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou
operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização
ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de
atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.
§1o A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior
destes valores: I - R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); II - o dobro do valor da emissão ou da
operação irregular; III - 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em
decorrência do ilícito; ou IV - o dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito”.
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.010926/2022-56
Voto – Página 15 de 15

49.
Passando à dosimetria da pena, entendo que o presente caso apresenta menor
gravidade em relação a outros casos já julgados pelo Colegiado. Nessa linha, considero como
atenuantes o fato de: (i) os montantes envolvidos serem baixos – cerca de R$13.000,00 (treze
mil reais) –; (ii) não se ter notícia de que o Acusado tenha causado prejuízo financeiro na
administração da carteira do Investidor; e (iii) o Acusado apresentar bons antecedentes39.
Cada atenuante reduzirá a pena base em 15%40.

50.
Observado o descabimento de penalidade de advertência neste caso41, com base nos
precedentes42, fixo a pena base em 96 (noventa e seis) meses de inabilitação para o exercício
das atividades de que tratam a Lei no 6.385/1976.

51.
Assim, à luz desses aspectos, bem como dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, voto, com fundamento no art. 11, VI, da Lei no 6.385/1976, pela condenação
de Vitor Eduardo Lopes de Almeida à penalidade de inabilitação para o exercício das
atividades de que trata a Lei no 6.385/1976, pelo prazo de 52 (cinquenta e dois) meses,
por violação art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

É como voto.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente Relator

39 Art. 66, II, e §1o, da Instrução CVM no 607/2019.
40 Art. 66, §4o, da Instrução CVM no 607/2019.
41 Art. 61, §2o, da Instrução CVM no 607/2019: “§ 2o Nas hipóteses em que a infração administrativa também
for capitulada em tese como crime no âmbito da Lei no 6.385, de 1976, a condenação dos acusados não poderá
resultar somente em pena de advertência”. Cf., ainda, art. 27-E da Lei no 6.385/1976.
42 Cf., (i) PAS CVM no RJ2015/1034, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 23/08/2016; (ii) PAS CVM no
04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26/12/2018; (iii) PAS CVM no RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva
Marcílio de Sousa, j. em 17/10/2006; e (iv) PAS CVM no RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em
08/09/2015;
Voto PTE (1729024) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.010926/2022-
56

Data do julgamento: 28/02/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusado: Vitor Eduardo Lopes de Almeida

Ementa: Responsabilidade por suposto exercício da atividade de administração
profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM.
Suposta infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM
no 21/2021. Inabilitação temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pelas condenação de Vitor Eduardo Lopes de
Almeida à penalidade de inabilitação para o exercício das atividades de que trata
a Lei no 6.385/1976, pelo prazo de 52 (cinquenta e dois) meses, por violação art. 23
da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, o acusado
punido com a penalidade de inabilitação temporária poderá requerer ao Colegiado
da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Ausente o acusado e seu representante, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Diário Eletrônico da CVM em
05/04/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 488 (1737073) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 16

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Perlingeiro,
Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 14/03/2023, às 10:15, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/03/2023, às 10:54, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 14/03/2023, às 12:08, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 16/03/2023, às 21:18, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 04/04/2023, às 14:59, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1737073 e o código CRC 86B45479.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1737073 and the "Código CRC" 86B45479.
Extrato de Sessão de Julgamento 488 (1737073) SEI 19957.010926/2022-56 / pg. 17